Tribunal: TJDFT
Processo: 0704816-75.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704816-75.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DELFINO ARAUJO SILVA, MADEPA COMERCIO E INDUSTRIA DE EMBALAGENS DE PAP E REPRESENTACOES EIRELI EPP - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por Banco Bradesco S.A. contra decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que indeferiu a realização de diligência no sistema CCS-Bacen (proc. no 0005696-08.2015.8.07.0006, ID no 184436501). 2. O agravante, em suma, alega que a decisão deixou de observar o princípio da cooperação, pois foram realizadas várias tentativas de encontrar bens e valores passíveis de satisfazer o crédito pleiteado na origem, sem êxito. 3. Defende que o Cadastro de Clientes do Banco Central (CCS) permite identificar contas bancárias movimentadas com o intuito de ocultar patrimônio, não contempladas pelo SISBAJUD. Afirma que essas informações poderiam embasar novos pedidos de constrição patrimonial, verificar fraudes e utilização de terceiros para frustrar o pagamento do débito. 4. Pede a atribuição de efeito suspensivo ativo para determinar a realização da pesquisa via CCS – Bacen. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 5. Preparo (ID no 55701811 e no 55701812). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único e art. 1.019, inciso I). 8. Em atendimento ao princípio da menor onerosidade, tanto a execução quanto o cumprimento de sentença devem observar a forma menos gravosa para o devedor. Todavia, a finalidade desses processos é a satisfação do crédito do credor. 9. Os sistemas conveniados ao Tribunal, tais como: SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD, E-RIDFT e outros, têm a finalidade de integrar informações e proporcionar economia e maior celeridade nas demandas judiciais. Por outro lado, a tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. 10. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. 11. Se esse fosse o intuito da ação de execução e do cumprimento de sentença, os princípios da duração razoável do processo e da efetividade da prestação jurisdicional ficariam sobremaneira prejudicados. 12. Na demanda originária já foram realizadas várias diligências com o intuito de localizar ativos e bens eventualmente registrados em nome dos agravados para viabilizar o recebimento da quantia devida, porém sem sucesso. 13. Apesar da disposição contida no art. 139, IV do CPC, que prevê a possibilidade de o Juiz determinar medidas coercitivas, indutivas, mandamentais ou sub-rogatórias, é certo que a utilização dessa ferramenta representa medida excepcional e subsidiária, ou seja, restrita às hipóteses de prévio esgotamento das diligências possíveis, justamente, porque possui caráter residual. 14. A jurisprudência do STJ orienta que as medidas dessa natureza se condicionam à análise da adequação, necessidade e razoabilidade (AgInt no REsp 1930022/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 25/06/2021), bem como ao preenchimento dos seguintes requisitos: “i) existência de indícios de que o devedor possua patrimônio apto a cumprir com a obrigação a ele imposta; ii) decisão devidamente fundamentada com base nas especificidades constatadas; iii) a medida atípica deve ser utilizada de forma subsidiária, dada a menção de que foram promovidas diligências à exaustão para a satisfação do crédito; e iv) observância do contraditório e o postulado da proporcionalidade.” (REsp 1.894.170/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 27/10/2020, DJe 12/11/2020). 15. No mesmo sentido: AgInt no AREsp 1777345/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 13/05/2021. 16. Em seu sítio eletrônico, o Conselho Nacional de Justiça qualifica essa ferramenta como um sistema informatizado que identifica onde os clientes dos bancos mantêm contas de depósitos à vista, poupanças, depósitos a prazo e outros bens, direitos e valores, diretamente ou por intermediário, por meio de convênio firmado com o Bacen, com o intuito de auxiliar nas investigações de fraudes financeiras. 17. O objetivo principal do CCS/BACEN é coibir a prática dos crimes de lavagem de dinheiro, apesar de o STJ admitir a sua excepcional utilização em processos de natureza cível, a depender de cada caso concreto. 18. A consulta ao Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro - CCS/BACEN não contribuirá para a efetividade da prestação jurisdicional pretendida pelo agravante, pois não apresenta valores, movimentações financeiras, saldos de contas ou aplicações, conforme ponderado na decisão recorrida. 19. Conforme ponderado na decisão recorrida, há menos de 1 ano (abril de 2023) foi realizada consulta ao SISBAJUD que não encontrou ativos em nome dos devedores. 20. Não se justifica a realização de medidas excepcionais ou não usuais, a exemplo da pleiteada pelo agravante, sem a devida demonstração de elementos mínimos da sua efetividade. 21. Incumbia ao agravante demonstrar que empreendeu e esgotou as diligências que estavam ao seu alcance para localizar patrimônio dos devedores passíveis de penhora, não podendo deixar esse encargo sob a responsabilidade integral e exclusiva do Poder Judiciário, que já realizou consultas aos sistemas conveniados (RENAJUD, SISBAJUD, dentre outros). 22. Precedente: TJDFT Acórdão no 1781867, 07348800520238070000, Relator: JOSE FIRMO REIS SOUB, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/11/2023, publicado no DJE: 20/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. 23. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os pressupostos fáticos e legais para a concessão do efeito suspensivo ativo pleiteado pela agravante. DISPOSITIVO 24. Indefiro o efeito suspensivo ativo (CPC, arts. 1.015, parágrafo único, 1.019, inciso I e 995, parágrafo único). 25. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, com cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 26. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). 27. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 28. Publique-se. Brasília, DF, 9 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO